Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735819-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE ALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Tatiane Alves de Jesus, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar objetivando a sua contratação para o cargo de professor provisório da rede pública de ensino do Paranoá e, havendo vaga já preenchida, que seja realocada para a próxima posição na lista de espera, bem como o pedido subsidiário de imediata contratação para a carência no 177620, ou, ainda a sua realocação para posição que figurava na lista de cadastro de reserva de professores temporários. Em suas razões, a recorrente informa, em apertada síntese, que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal. Relata que por meio do referido processo simplificado o candidato aprovado passaria a compor uma lista no banco de reserva, de forma que, em razão da ausência de professores efetivos, a Regional de Ensino de cada região ficaria responsável pela convocação do candidato. Narra que, em caso de recusa ou não apresentação da documentação exigida no ato de convocação, o aprovado é reposicionado para o final da lista de convocação do Banco de Reservas nos termos do Decreto Distrital no 37.983, de 1o de fevereiro de 2017. Alega que foi aprovada na prova objetiva, contudo, após a entrega dos documentos foi informada que não poderia ser contratada, em razão da existência de ação penal em curso em seu desfavor, sem trânsito em julgado. Aduz que questionou, administrativamente, a impossibilidade de assinatura do contrato, porquanto a ação penal, que tramita em seu desfavor, não transitou em julgado. Afirma que, por tais razões, a Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Paranoá, setor responsável pela assinatura do contrato da Agravante, deu continuidade ao processo de contração de outro professor substituto para assumir a vaga que seria a si destinada, ocasião em que foi realocada para o final da lista. Defende que “no caso em apreço, a impetrante não preenche qualquer dos requisitos para que não se proceda a sua contratação, uma porque a ação penal que tramita em seu desfavor (processo no 0005922-23.2009.8.07.0006), supostamente teria ocorrido há mais de 10 anos, e até a presente data, sequer houve citação da acusada, ou seja, encontra-se em fase inicial, sem qualquer instrução probatória, sendo admitida, inclusive, institutos despenalizadores como sursis processual e acordo de não persecução penal; duas porque o cargo pretendido pela Agravante é de professora temporária da rede pública de ensino, o crime objeto de ação é de furto, fato que supostamente teria ocorrido em 2009, sem qualquer incompatibilidade com as atribuições de docência”. Mostra que o entendimento constante no Recurso Extraordinário no 560.900/DF (Tema no 22) deve ser adotado no presente caso. Expõe, que já atua como professora desde 2013, sem qualquer ato desabonador de sua carreira. Afirma, por outro lado que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Pugna, ao final, pela concessão da tutela provisória de evidência, a fim de que “sejam determinadas as anulações dos despacho no 71046297 (ID 106130231) da Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Paranoá, bem como despacho no 70960225 (ID 106130230) do Gerente de Gestão dos Servidores Temporários, e por via de consequência, proceda a imediata contratação da impetrante para a carência no 177620, se a vaga já estiver preenchida, requer seja a Agravante realocada para próxima posição na lista de espera do certame, de modo que, assim que surja vaga, seja ela imediatamente contratada; (b) Subsidiariamente, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, a fim de sejam determinadas as anulações do despacho no 70960225 (ID 106130230) da Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Paranoá, bem como despacho no 71046297 (ID106130231) do Gerente de Gestão dos Servidores Temporários, e por via de consequência, proceda a imediata contratação da impetrante para a carência no 177620, se a vaga já estiver preenchida, requer seja a Agravante realocada para próxima posição na lista de espera do certame, de modo que, assim que surja vaga, seja ela imediatamente contratada”. No mérito, pugna pela reforma da decisão resistida a fim de que “seja declarada a nulidade dos atos coatores, ante a patente ilegalidade despacho no 71046297 (ID 106130231)da Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Paranoá, bem como despacho no 70960225 (ID 106130230) do Gerente de Gestão dos Servidores Temporários, confirmando a medida liminar, para que se proceda a imediata contratação da impetrante para a carência no 177620, não sendo possível, requer seja a Agravante realocada para posição subsequente a qual figurava na lista do Banco de Reserva de professores temporários, de modo que assim que surja a próxima carência, seja ela contratada, uma vez que os referidos atos coatores violam Tema no 22 da Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como o Princípio da Presunção de Inocência”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como se sabe, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 311, um título próprio para a tutela de evidência – como espécie de tutela provisória diversa da tutela de urgência –, a qual independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para as hipóteses descritas nos incisos I a IV, do referido dispositivo legal. Assim, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator – que, efetivamente, tem competência para, em decisão unipessoal, apreciar e decidir os pedidos de tutela provisória nos recursos, na forma do que dispõe o art. 932, inciso II, do CPC – ater-se, basicamente, a um dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, independentemente do periculum in mora, quais sejam: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Vale notar, ainda, que o legislador possibilitou ao magistrado decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311, do CPC. In casu, a agravante sustenta que deve ser aplicado, o entendimento constante no Recurso Extraordinário no 560.900/DF (Tema no 22). Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. CANDIDATO. INSTAURAÇÃO. INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. STF E STJ. 1. A mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação” (STJ – AgRg no RMS: 39580 PE 2012/0244086-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014). Com efeito, não se desconhece o entendimento exarado acima. Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra de pronto, ilegalidade na decisão emanada da autoridade coatora. Isso porque o edital, instrumento regulador do concurso, deve ser, em princípio, observado pelas partes, e nele consta a seguinte exigência: “5.1.11 Apresentar certidão de nada consta criminal” (ID no 106128267 dos autos de origem). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL E NADA CONSTA CRIMINAL. REQUISTOS NÃO CUMPRIDOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Portaria no 437/2018, que dispõe sobre as normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, estabelece a exigência de comprovação de quitação eleitoral e nada consta criminal (artigo 15, I, "c", II, "c") 2. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir. 2.1. No presente caso, tanto a legislação quanto o edital foram claros ao exigir a apresentação da certidão de quitação eleitoral e de nada consta criminal. 2.2. O candidato não apresentou todos os documentos necessários para a posse no cargo, sendo correta sua exclusão do certame. 3. Legitimar a posse do candidato que não cumpriu os requisitos do certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida” (Acórdão 1216457, 07057289720198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como é cediço, não é possível o deferimento de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Por tais razões, o pedido subsidiário de antecipação de tutela recursal deve ser, igualmente, indeferido. Daí porque, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator